Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.
1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartão de crédito/débito constituem medidas que não têm a utilidade para o fim de coagir o executado a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. Recurso não provido.